Tribunal: TJDFT
Processo: 0003001-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 330, do Código Penal, à pena definitiva de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, fixado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. A apelante argui preliminar de nulidade processual, por suposta ausência de regular citação e intimação para a audiência de instrução e julgamento, o que macula a decretação de sua revelia, bem como a sentença, a qual deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para feitura dos atos instrutórios. Sem razão. Conforme certidão de ID 25880220, a ré/apelante foi devidamente citada e intimada para comparecimento à audiência. Ademais, consoante manifestação da oficiala de justiça que cumpriu a citação e intimação (ID 28507164), ela reafirma a realização da diligência, esclarecendo que não digitalizou e juntou aos autos a assinatura da ré/apelante no mandado, pois inexistia determinação da corregedoria deste Tribunal nesse sentido. Outrossim, pontua que “todas as assinaturas não digitalizadas e apostas nos mandados de citação e intimação eram guardadas na pasta/arquivo que possuía na Sala dos Oficiais de Justiça do Fórum Paranoá, mas que com a publicação de sua aposentadoria em 02/09/2019, tanto o arquivo como o banco de dados que possuía foram mantidos por mais de um ano, e, após esse período, eliminados, em decorrência de mudança e troca de computador”. (ID 30665470 – p. 2/3). Ademais, a ré/apelante já havia sido intimada anteriormente pela oficiala, para comparecimento à audiência inicial, com vistas ao oferecimento de transação penal, audiência esta em que a apelante se fez presente, não tendo sido digitalizada e juntada, também, a assinatura em mandado, não sendo crível que, em decorrência de nova intimação, a oficiala teria se enganado quanto à pessoa da apelante, intimando outrem. Além disso, robustecendo a validade das comunicações processuais ora questionadas, o vício não foi suscitado pela apelante na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, quedando-se inerte em suas alegações finais em relação ao ponto, utilizando-se, neste momento processual, aludida preliminar como nulidade de algibeira, isto é, dela se servindo oportunamente quando convém. Por fim, de bom alvitre rememorar que a oficiala de justiça possui fé-pública, sendo suas certidões dotadas de presunção de veracidade, elidida somente mediante prova massiva. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Dispõe o art. 330, do CP, que constitui o crime de desobediência quando desobedecida a ordem legal de funcionário público.
5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 8.218/2018 – 06a DP (ID 25880211 – p. 2/5), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, no dia 05/09/2018, desobedeceu à ordem emanada por policiais militares no exercício de suas funções, consistente na desobstrução da passagem de viatura policial, para perseguir veículo, conduzido por seu marido, objeto de cumprimento de mandado de busca e apreensão.
7. Nesse compasso, o fato descrito é típico, amoldando-se ao crime de desobediência, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas, vez que coesas e harmônicas, restando por incólumes os termos da sentença.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. U